Tribunal: STF
Processo: RE 78731
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Taxa de despacho aduaneiro.
Importação de partes complementares destinadas à produção de motores diesel, com isenção apenas dos impostos de importação e de consumo (Dl. 65, de 21/11/66). Incidência da taxa, nos termos do art. 164 e seu parágrafo único do Dl. 37/66. Recurso conhecido mas não provido.